Tribunal: TJDFT
Processo: 0726384-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726384-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: WENDER DA SILVA RAMOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cédula de Crédito - Título Executivo - Determinação Expressa de Lei - Objeto de Execução Válido - Deferimento do Efeito Suspensivo Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco de Brasília contra Decisão Interlocutória a qual não entendeu como título executivo Cédula de Crédito Bancário emitida para concretizar Mútuo na forma de Crédito Consignado. Pede a concessão de efeito suspensivo. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão de efeito suspensivo devem estar presentes os requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido. De fato, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo, conforme definido na Lei 10.931/2004. Referida legislação não faz qualquer distinção entre os créditos, a especificidade do mútuo para fins de configuração de título. Da leitura do Acórdão mencionado na decisão, do Superior Tribunal de Justiça, parece se tratar de caso isolado, cujo desfecho de julgamento deu-se por questões processuais. Assim, entendo presente os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e SUSPENDO a Decisão Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as Informações. Após, ao agravado. Por fim, conclusos para inclusão em Pauta de Julgamento. Intimem-se. Brasília, domingo, 22 de agosto de 2021, às 20h51min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator